Tribunal: TJMT
Processo: 1020253-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020253-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ABRAO BENEDITO DE TOLEDO - CPF: 298.658.161-72 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MERA DETENÇÃO – ESBULHO CARACTERIZADO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido, há de ser reconhecido o direito da autora/apelada, de se ver reintegrada na posse do imóvel
sub judice
(Artigos 560 e 561, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ABRAO BENEDITO DE TOLEDO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1020253-90.2017.8.11.0041, ajuizada por
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido de reintegração de posse proposto por Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ACSPMBM/MT, do imóvel urbano localizada no Cinturão Verde, Pedra 90, nesta Capital, com área aproximada de 2,5 hectares; por conseguinte, ratificou a liminar concedida. Por consequência, condenou o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 110899655 - fls. 154/157).

Irresignado, o réu/apelante, fala, preliminarmente, de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que jamais ocupou a área da autora/apelada, localizada no lote 1, quadra 06, eis que
o apelado
ocupa o lote 17, quadra 105, desde 1998, de acordo com as coordenadas descritas no memorial descritivo.

Sustenta que, conforme a declaração de ocupação assinada pelo antigo Coordenador do Intermat, o Sr. Celso Timóteo da Silva, a autora/apelada ocupa uma área de 2,5 ha, no perímetro da chácara 1, quadra 6, linha do Aricá, restando comprovado que se tratam de áreas distintas.

No mérito, menciona que, exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do lote 17 desde 1998 e, durante todos esses anos, realizou benfeitorias e fez do local a sua moradia, razão pela qual deve ser mantido na posse.

Defende que, apesar de ser o possuidor da sua área desde 1988, o réu/apelante, em abril/2009, foi procurado pelo antigo presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia, o Sr. Gervaldo de Pinho, alegando que toda a área, inclusive a do réu/apelante, era da Associação.

Afirma que, o Sr. Gervaldo apresentou uma maneira amigável de resolver o conflito, propondo ao réu/apelante a realização da compra do lote 17. E assim o fez, conforme comprovam os recibos e extratos de transferências, tendo a testemunha arrolada pela autora/apelada, na audiência de justificação, reconhecido o recibo e confirmado a venda ao apelante.

Alega que, a escritura pública atualizada extraída do livro 169, folhas 036/037/038, datada de 10/12/1993, mostra que tanto o lote ocupado pela apelada quanto pelo apelante, é de propriedade do Sr. Francisco Dutra do Nascimento e inclusive é objeto de

discussão judicial, nos autos nº 1744-37.1994.811.0041, código 101971, em trâmite na 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

Portanto, a referida área jamais poderia ser doada pelo Intermat à autora/apelada, pois se trata de uma área particular.

Destaca que a autora/apelada não possui nenhum imóvel registrado em seu nome naquela circunscrição, com base na certidão negativa juntada aos autos.

Enfatiza que o Instituto de Terra de Mato Grosso – INTERMAT, intimado a se manifestar apresentando cópia integral dos procedimentos de regularização existentes em nome da autora/apelada e do réu/apelante, informou que apenas este último requereu administrativamente a regularização da porção de terra discutida nestes autos.

Argumenta que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder fazê-lo sem detrimento da coisa (ID 110899662 - fls. 168/183).

Embora intimada, a autora/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 112516489 - fls. 196).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 121112454 – fls. 257/258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso em face de Abrão Benedito de Toledo, sob o fundamento de que é possuidora desde 1994 de uma
“... área de terra localizada no Cinturão Verde no Pedra 90 nesta Capital. Desmembrada da Chácara nr. 01 da Quadra 06, medindo aproximadamente 2,5ha (dois hectares e meio), sendo 173m ( cento e setenta e três) metros, fazendo frente para a Estrada Municipal, 118m ( cento e dezoito) metros pela lateral direita fazendo divisa com com o Dr. Lauro, 155m ( cento e cinquenta e inco) metros no fundo (com muro) fazendo divisa com Claudenor Martins de Oliveira, cunhado do Toninho e 151,15m ( cento e cinquenta e um metros e quinze centimetros) pela lateral esquerda divisando com o Bairro Vista da Chapada, tendo como benfeitoria uma cisterna, um galpão de 15x35m...”
.

Sustentou que a referida área foi doada pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, conforme consta da Declaração de Ocupação emitida em 08/06/2009, sendo que a parte autora ocupa o imóvel desde o ano de 1994, efetuando benfeitorias no local como construção de uma Cisterna e instalação de uma estrutura para galpão.

Mencionou que, mesmo notificado para sair do imóvel, o réu nele ainda permanece.

Assim, requereu a sua reintegração na posse do imóvel.

A pretensão inicial foi julgada procedente (ID 110899655 - fls. 154/157), advindo em seguida o recurso ora em julgamento.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o réu/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, qual seja, a de que restaram demonstrados os requisitos para a procedência do pedido.

Com efeito, conforme se extrai da prova oral colhida, a aludida “posse” do réu/apelante deu-se mediante permissão de uso, concedida ao réu pelo período de 03 (três) anos, pelo então presidente da associação (Sr. Gervaldo de Pinho), para plantação de horta e comercialização, sem ônus.

Ou seja, o réu/apelante detinha a mera detenção do imóvel, o que afasta os requisitos exigidos para a concessão da tutela por ele pretendida, quais sejam, posse legítima e
animus domini
.

Como bem pontuou o sentenciante, a permissão de ocupação da área pelo réu/apelante está corroborada pela cópia do Boletim de Ocorrência colacionado ao ID 110899450 - Pág. 1/2 (fls. 73/74), onde se verifica que o réu, em 06/11/2010, noticiou à autoridade policial furtos de cerca de arames da área e se identificou como o responsável pela chácara da autora/apelada, o que demonstra a ciência pelo réu/apelante da posse precária dele sobre o imóvel em questão, em razão de permissão. Tal declaração também se confirma pelo “Termo de Declarações” (ID 110899450 - Pág. 3/4 - fls. 75/76) firmado junto à Autoridade Policial.

A propósito, quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 1.200, 1.201, 1.204 e 1.028 do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.200.
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
.

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé
, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
.

[...];

Art. 1.204.
Adquire-se a posse
desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio
, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade
.

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
.

No tocante à questão, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“
A posse é justa quando não não marcada pelos vícios da violência, clandestinidade e precariedade. É injusta, por exclusão, quando presentes quaisquer dos vícios acima citados
.
”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 1.083).

Confira-se também , o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil e os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO COM BASE EM "CONTRATO VERBAL". INVIABILIDADE. COM A EXTINÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL, OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES TRANSFEREM-SE AO ENTE PÚBLICO FEDERADO. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA, MESMO QUE HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. [...] 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 5.
Descabe análise a respeito do tempo de "posse" do detentor, pois, havendo mera detenção, não há cogitar de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil) a inviabilizar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público
. 6. Recurso especial provido.
(STJ – REsp 888417/GO, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 07/06/2011, Data da Publicação:

DJe 27/06/2011).

Logo, conforme decidido em primeiro grau de jurisdição, a conduta do réu/apelante de se apossar da área que lhe foi confiada por prazo certo e por mera detenção constitui nítido esbulho possessório, o que impõe a procedência do pedido da autora/apelada e, consequentemente, esvazia a tese recursal.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561, DO NCPC – NÃO PREENCHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO VERBAL RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao Autor fazer prova dos pressupostos necessários previstos no art. 561, do Novo Código de Processo Civil, consistentes na posse, esbulho e da data da ocorrência de forma que não se desincumbindo desse ônus a demanda não pode ser favorável ao Autor
. (TJMT - Ap 99769/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022